Tribunal: TJDFT
Processo: 0001144-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciada a efetivação de grave ameaça e violência contra a vítima após a inversão da posse dos bens subtraídos, com a intenção de garantir o exaurimento do crime, configurado o roubo impróprio previsto no artigo 157, § 1o, do Código Penal.

2. Apelação conhecida e desprovida.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:141.6pt;text-indent:35.4pt;line-height:
150%">